Tribunal: STF
Processo: HC 250843
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de fls. 418/419, da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.



    A defesa alega que atacou todos os argumentos da decisão.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 437/441).



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo regimental merece provimento.



    A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial, ao entendimento de que o agravante não teria impugnado o fundamento referente ao óbice contido na Súmula n. 07/STJ.



    Contudo, analisando a petição de agravo em recurso especial, infere-se a impugnação ao aludido fundamento, consoante trecho das razões do recurso (fl. 399):



    15. Da leitura do apelo extremo da defesa infere-se que a pretensão recursal tomou por base tão-somente o arcabouço fálico reconhecido e aplicado pelo Tribunal de origem, não havendo que se falar, portanto, em reapreciação do caderno probatório constante nos autos.



    Assim, atendidos os requisitos de admissibilidade e impugnado o fundamento da decisão que inadmitiu o apelo especial, conheço do agravo.



    Passo à análise do recurso especial.



    A defesa aponta ofensa aos arts. 155 e 381, III, ambos do Código de Processo Penal e art. 59 do Código Penal. Sustenta, em síntese, a desclassificação da conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, alega a desproporcionalidade do aumento da pena.



    A irresignação não merece provimento.



    Acerca da pretensão recursal, o Tribunal de origem consignou o seguinte: (fls. 335/340):



    (...) No que se refere ao disposto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, embora o acusado, quando interrogado em juízo (mídia audiovisual, já que na DEPOL, f. 04105, optou pelo silêncio), negue a prática da traficância, aduzindo que os entorpecentes encontrados seriam destinados ao seu consumo próprio, tenho que as demais provas constantes dos autos estão em sentido contrário, se mostrando suficientes para embasar um édito condenatório pelo crime denunciado, nos termos da r. sentença primeva.



    Isto porque, conforme se vê dos firmes e harmônicos relatos policiais, tanto na fase inquisitória (f. 02/04), quanto em juízo (mídia audiovisual), em razão da existência de diversas informações dando conta da prática delitiva pelo réu, foi expedido mandado de busca e apreensão em seu desfavor, sendo que, na ocasião do cumprimento, logrou-se encontrar 01 tablete e 06 porções de maconha no interior do armário a ele pertencente.



    Segundo os agentes públicos, quando da chegada da guarnição, Mateus tentou evadir pelos fundos do imóvel, contudo, sem êxito, já que acabou sendo preso em flagrante delito após terem sido encontrados as substâncias ilícitas e os artefatos lesivos.



    A ordem de serviço de f. 70172 trouxe detalhes da atividade ilícita desempenhada pelo recorrente de forma reiterada na região fatídica e em diversos outros municípios do Estado de Minas Gerais, demonstrando sua intensa atuação no comércio espúrio local juntamente com outros traficantes e menores, tendo sido destacados vários REDS neste sentido. Além disso, segundo o documento policial, foi evidenciada durante as investigações a elevada periculosidade do réu e o temor que ele causa na comunidade, tendo sido apontado o seu envolvimento, inclusive, em diversos homicídios.



    (...)



    A renitência delitiva do réu é constatada pelos registros policiais de f. 30144, bem como da sua própria CAC (f. 59160, 1291131 e 1811185), que revela se tratar de agente reincidente específico.



    Cumpre lembrar, a respeito da palavra dos Policiais, de que, quando os seus depoimentos se apresentam harmônicos, seguros, coerentes e apto a embasar um édito condenatório, não se pode desacreditá-los apenas em razão do exercício funcional, mormente porque, tais agentes agem como representantes do Estão e, em regra, não tem motivos para mentir, vez que não se beneficiariam com a condenação do réu.



    (...)



    Assim, diante de todas as circunstâncias fáticas da prisão do acusado, resta devidamente demonstrada que as drogas com ele apreendidas - assumidas pelo próprio - seriam destinadas ao comércio espúrio, restando comprovada a sua responsabilidade penal pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, inclusive em observância às disposições do artigo 28, §2º da mesma Lei, de forma que deve -ser afastado o pedido desclassificatório formulado pela defesa.



    (...)



    (...) a pena em relação ao delito de tráfico de drogas apenas foi aplicada acima do mínimo legal em razão da reincidência do réu.



    A pretendida desclassificação do crime de tráfico ilegal de entorpecentes para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal demanda o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, ante a incidência da Súmula n. 07 do STJ.



    [...]



    No que tange ao pleito subsidiário, verifica-se que as instâncias ordinárias adotaram aumento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência. Nesse contexto, não há falar em desproporcionalidade, pois observada a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:



    [...]



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo em recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar provimento ao recurso especial (doc. 7, pp. 43-46 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja recebido e admitido o presente HABEAS CORPUS e que seja concedida a liminar; b) Demonstrada a pertinência do pedido e o direito do PACIENTE, requer o conhecimento e provimento para conceder a ordem de habeas corpus de ofício (doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator